Tribunal: TJSP
Processo: 2078003-37.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Caso em exame: Ação rescisória proposta para desconstituir acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da apelação no 0020753-73.2009.8.26.0224, reconheceu usucapião extraordinária com prazo reduzido para dez anos (art. 1.238, parágrafo único, do CC), mantendo

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Caso em exame: Ação rescisória proposta para desconstituir acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da apelação no 0020753-73.2009.8.26.0224, reconheceu usucapião extraordinária com prazo reduzido para dez anos (art. 1.238, parágrafo único, do CC), mantendo sentença favorável aos compromissários compradores.
A autora sustenta posse precária dos réus, erro de fato na fixação do termo inicial do prazo aquisitivo e violação aos arts. 1.203 e 1.208 do CC, além de julgamento extra petita. Fundamentação no art. 966, V e VIII, do CPC.
Questão em discussão: (i) saber se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao admitir posse ad usucapionem desde a inadimplência contratual, desconsiderando a subsistência do vínculo obrigacional; e (ii) saber se houve julgamento extra petita ao reconhecer a usucapião extraordinária com base no art. 1.238, parágrafo único, do CC, em vez de usucapião especial urbana prevista no art. 183 da CF.
Razões de decidir: O erro de fato previsto no art. 966, § 1o, do CPC exige que a decisão tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sem controvérsia nos autos. No caso, o acórdão rescindendo apreciou os fatos controvertidos e interpretou juridicamente a mutação da posse, não havendo erro de fato. A alegação de julgamento extra petita não procede, pois o acórdão aplicou o princípio iura novit curia, reconhecendo usucapião extraordinária com base nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos. A ação rescisória não se presta à revisão da interpretação jurídica adotada no julgamento originário, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal. Dispositivo: Pedido julgado improcedente, com inversão das verbas de sucumbência, observada a gratuidade deferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V, VIII, § 1o, e 975; CC, arts. 1.203, 1.208, 1.238, parágrafo único; CF/1988, art. 183.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.301.989/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 27/11/2012; TJSP, Apelação no 0020753-73.2009.8.26.0224, Rel. Des. Alcides Leopoldo e Silva Júnior, 1a Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2014.